Tribunal: TJDFT
Processo: 0720877-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSO N.: 0720877-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: MAURO CALLAI DA SILVA AGRAVADO: DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Callai da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança (processo n. 0704274-42.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência para: a) suspender os efeitos da decisão oriunda do Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, de ofício, promoveu o trancamento da matrícula do impetrante e seu desligamento da 38a Turma do Curso de Formação de Oficiais - CFO, matriculando-o, na mesma assentada, na 39a Turma, e b) determinar o retorno à sua turma de origem (38a Turma), com reposição das aulas. Em suas razões recursais (ID 17363559), o agravante argumenta que estava matriculado no 1o ano do Curso de Formação de Oficiais do CBMDF quando, em 19/11/19, ao participar dos Jogos Acadêmicos do Encontro Nacional de Academias Militares, lesionou o pé direito durante jogo de basquete, o que caracteriza acidente em ato de serviço. Aduz que as lesões ocasionaram seu afastamento das atividades acadêmicas até 31/1/20. Sustenta que, a despeito de inexistir óbice para que acompanhasse as aulas teóricas e realizasse provas, obteve dispensa médica total, acarretando acúmulo de faltas. Aponta que seu afastamento ocorreu por acidente oriundo de ato de serviço e, por isso, as faltas verificadas durante tal período foram abonadas. Discorre que se revela compulsório o dever de a Administração promover a reposição das aulas, mesmo que ultrapassado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da frequência total, conforme Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino Bombeiro Militar. Assinala que a reposição deve ocorrer até o término do curso, em agosto de 2021. Anota que o Diretor de Ensino do CBMDF, ao lhe desligar do curso e o matricular em nova turma, na prática, promoveu a reprovação do impetrante, pois, além da formatura tardia, todas as matérias cursadas deverão ser renovadas. Arrazoa que, “embora o ato não seja claro, pois e despido de qualquer motivação fática, ou seja, não faça qualquer digressão ao caso concreto, que permita conhecer o próprio mérito do ato administrativo, e a subsunção dos fatos a norma, parece que se assevera uma impossibilidade de reposição das aulas dentro do período de duração do curso”. Sustenta que o ato coator se eiva de nulidade, porquanto se funda em motivo inexistente, tendo em vista que há lapso considerável para reposição das aulas até o término do curso de formação. Defende que sua matrícula em nova turma lhe causará prejuízos em sua vida profissional, pois o ingresso e a classificação no curso de formação são parâmetros para estabelecimento da ordem de antiguidade e, consequentemente, determinantes para promoção dos militares. Ressalta que o Juízo de origem repeliu o perigo da demora pela paralisação das aulas em decorrência da pandemia, mas, conforme Quadros de Trabalhos Semanais da Academia de Bombeiro Militar, as atividades estão ocorrendo normalmente. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que retorne a frequentar as aulas juntamente com a 38a Turma do Curso de Formação de Oficiais do CBMDF. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que “seja restituído o Agravante à sua turma de origem no Curso de Formação de Oficiais do CBMDF, com a programação completa de reposição das aulas que foram perdidas pelo fato de haver se lesionado em ato de serviço”. Preparo recolhido (ID 17363571). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, própria desse momento processual, verifica-se a ausência de tais requisitos. Isso porque o art. 53, § 3o, do Regulamento dos Preceitos Comuns de Ensino Bombeiro Militar, dispositivo no qual se respaldou o suposto ato coator, dispõe que, “caso não seja possível a reposição do conteúdo programático durante a realização do curso, ocorrerá o trancamento da matrícula do ano ex ofício”. Logo, ante a presunção de legitimidade de que goza o ato, afigura-se necessária, para melhor apreciação do pleito liminar do recorrente, a análise das informações prestadas pela autoridade coatora quanto ao apontado óbice para reposição das aulas. Além disso, conforme consta da decisão agravada, observa-se do Boletim Geral n. 53 que o suposto ato coator foi publicado em 19/3/20 e o mandado de segurança foi impetrado apenas em 29/6/20, não exsurgindo, de plano, o alegado periculum in mora. No aspecto, registre-se que, a despeito de o agravante se referir aos Quadros de Trabalhos Semanais da Academia de Bombeiro Militar, não houve juntada do documento aos autos de origem, tampouco à ocasião da interposição do presente agravo de instrumento. Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela vindicada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, em observância aos ditames da Lei n. 12.016/09. Brasília/DF, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora